Tribunal: TJDFT
Processo: 0004182-59.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004182-59.2016.8.07.0014 RECORRENTE: JOSÉ MAURÍCIO ALVES RECORRIDA: VALENÇA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REPARATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMPEDIMENTO DE ACESSO. LOCATÁRIO. INADIMPLÊNCIA. EXERCÍCIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. DANOS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. 1. De acordo com o art. 22, II, da Lei no 8.245/91, o locador é obrigado a garantir, durante o tempo de locação, o uso pacífico do imóvel locado. 2. O impedimento do locador de impedir o acesso de funcionários do locatário ao imóvel, em razão de inadimplência deste, tal conduta não enseja, por si só, o dever de indenização a título de danos morais, haja vista a inocorrência de situação vexatória ou constrangimento público. 3. Não se vislumbra o mero inadimplemento contratual como terra fértil para a indenização a título de prejuízo moral. 4. Estando ausente o nexo causal entre a conduta da parte ré e os danos materiais vindicados, não há que se falar em dever de indenizar, máxime quando a parte locatária encontra-se em débito com aluguéis e encargos da locação. 5. A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo. 6. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil, sustentando que a retomada do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes, com exercício arbitrário das próprias razões, gera dano moral. Afirma que, se a ação de despejo é posterior à retomada do bem, a não purgação da mora é de todo ineficaz e não pode ser invocada para afastar o dever de indenizar. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138 (ID 28080741). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que não houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “rever os fundamentos do acórdão atacado acerca da presença ou não dos requisitos necessários para a configuração de dano moral demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp 1779590/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/6/2021). Determino que todas as publicações e intimações relativas à recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138 (ID 28080741). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025